Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo n. : 0728458-19.2020.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Suscitado : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A. em desfavor de Francisco Aquino Benigno (proc. n. 0709723-14.2020.8.07.0007), para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, local de domicílio da parte ré, sob o fundamento de o foro competente para processar e julgar ação que envolve relação de consumo ser o do domicílio do consumidor. Uma vez que se trata de competência absoluta, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao i. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.